Tribunal: STF
Processo: Rcl 78298
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 2044216-41.2025.8.26.0000, que reformou a decisão de primeiro grau e determinou o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) pelo Estado de São Paulo.



    O reclamante alega descumprimento das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que tratam, respectivamente, da observância dos acordos interfederativos homologados pelo STF no Tema 1.234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243) e das teses firmadas no Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471), ambos referentes à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    Sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o medicamento sem observar os requisitos cumulativos definidos nesses temas, em especial a análise do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a consulta ao NATJUS ou outro órgão com expertise técnica, a impossibilidade de substituição por medicamento similar constante das listas do SUS e a comprovação da eficácia e segurança do fármaco por meio de estudos científicos de alto nível, baseando-se apenas em relatório médico apresentado pela parte autora.



    Ao final, pede a cassação da decisão reclamada para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento. Alternativamente, requer a anulação da decisão, determinando o rejulgamento do caso de acordo com os requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 6):



    “Nesse contexto, é importante consignar que o medicamento requerido, OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 mg, é registrado na ANVISA sob nº 1010006660013 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/), mas não incorporado nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde SUS, o que demanda o exame, também, a partir das recém-publicadas Súmula Vinculante 61 e Tema 6 do STF: (...)



    E sob esse aspecto, no caso em tela, há Relatório e Prescrição Médica de fls. 30/32 dos autos de origem, subscritos pelo Médico Neurologista Dr. Sérgio Semeraro Jordy, CRM 111.428, que expõe de forma minuciosa, a necessidade e urgência do fármaco OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 mg, e que comprovam que a autora agravante é portadora de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35), necessitando do medicamento postulado para o tratamento de grave moléstia que a acomete.



    Outrossim, também restou comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, notadamente porque, como expressamente pontuado no referido Relatório Médico (fls. 30/32), a autora apresenta PCR para JC VÍRUS Extremamente Alto (4.17), com contraindicação para continuar o tratamento com o medicamento NATALIZUMABE, fornecido pelo SUS (Relatório CONITEC nº CP 62/2019-https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/consultas/relatorios/2020/relatorio_inicial_ocrelizumabe_em rr_cp36_2020.pdf), sob risco de desenvolver Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP).



    Restou demonstrada, igualmente, a negativa tácita da Administração em fornecer o medicamento em testilha (fl. 45), bem, ainda, a incapacidade financeira da agravante, ante a declaração de hipossuficiência de fl. 20, e demonstração de que é Professora de Educação Básica II e percebe rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais, ou seja, pouco mais de três salários-mínimos (fl. 25/28). (...)



    Nesse contexto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para obrigar o Estado de São Paulo/agravado a fornecer à autora/agravada, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS®) 300 mg, conforme esquema terapêutico especificado pelo Médico responsável pelo seu tratamento e enquanto durar a necessidade de seu uso.”



    Constata-se que o acórdão reclamado descumpriu diversos itens do Tema 1234, conforme demonstrado a seguir:



     Item 1 e subitens 1.1 a 1.4: A decisão não verificou o valor anual do tratamento com base no PMVG (alíquota zero) da lista da CMED para apurar se o custo ultrapassa 210 salários mínimos, critério determinante para fixação da competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I). 



    Item 3. A decisão impôs diretamente ao Estado de São Paulo o custeio integral, sem apuração do valor do tratamento e sem considerar o dever de custeio da União nas hipóteses em que o valor ultrapassa 210 salários mínimos.



    Item 3.3: Sendo a ação proposta na Justiça Estadual e tratando-se de medicamento não incorporado, o acórdão deveria ter previsto o ressarcimento do Estado pela União via repasse “Fundo a Fundo”;



    Item 4: A decisão não realiza a análise concreta do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, tampouco avalia a negativa administrativa com base nos critérios de legalidade, como exige o item 4.



    Item 4.1 e 4.2: A fundamentação judicial invade o mérito do ato administrativo, substituindo-o pela opinião do médico assistente, sem verificar a regularidade, legalidade e fundamentação técnica da não incorporação.



    Item 4.3: Não foi exigida do autor a demonstração da inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, como exige a tese. A simples menção à contraindicação ao Natalizumabe não supre o ônus probatório, tampouco houve análise técnica que afaste outras opções.



    Item 4.4: A decisão fundamentou-se apenas em relatório médico particular, sem a exigência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), contrariando o padrão mínimo de prova exigido pela jurisprudência do STF.



    Item 5: Não houve consulta ao NATJUS, tampouco se mencionou qualquer apoio técnico especializado do Poder Judiciário antes da concessão da liminar.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente